Tribunal: STF
Processo: HC 266712
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ.  MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.059.589/SP. 

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 61 dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosas) e no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), este último por cinco vezes. Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantida a custódia cautelar anteriormente decretada.

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O writ, contudo, não foi conhecido, por decisão monocrática do Desembargador Relator. Chegou-se ao STJ com o citado habeas corpus. 
4. No presente writ, a defesa sustenta flagrante ilegalidade consistente na manutenção da prisão preventiva sem motivação concreta. Alega que a sentença condenatória limitou-se a manter a custódia cautelar com base em fundamentos genéricos, sem indicar elementos fáticos atuais que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Frisa condições pessoais favoráveis. 

5. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório. 

Decido. 

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar o não cabimento do writ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Verifica-se que o Juízo de origem, ao impor a prisão preventiva — posteriormente mantida por ocasião da sentença condenatória —, indicou elementos concretos aptos a evidenciar a necessidade da medida extrema, especialmente para garantia da ordem pública. Destacou-se, em particular, a complexidade e a extensão da empreitada criminosa, envolvendo múltiplas vítimas situadas em diferentes Estados da Federação, o uso reiterado e sofisticado de dados pessoais de terceiros para a realização de fraudes bancárias mediante biometria falsa, a obtenção de vantagem econômica e a existência de vínculo estável entre os agentes voltado à prática reiterada de delitos, circunstâncias que evidenciam risco concreto de reiteração criminosa em caso de soltura. Eis o que consignado:

“Ademais, vale reiterar que os fatos narrados são de grande proporção, já que envolvem golpes em 4 pessoas de diferentes Estados, uso de dados pessoais de 5 pessoas para biometria falsa em diferentes bancos, vantagem financeira, em prejuízo das vítimas, extremamente alta, e vínculo entre os agentes voltado a práticas delituosas. 
Diante disso, mesmo que não tenham condenações criminais (fls. 348/387), a prisão preventiva dos investigados se mostra imprescindível para garantia da ordem pública e prevenção a possíveis novos crimes, já que a liberdade deles, sobretudo em se tratando de pessoas com presumível desenvoltura em ambiente eletrônico e no trato com pessoas, causa periculosidade social.” (e-doc. 4; grifos nossos).

10. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime, e a necessidade de interromper a atividade de grupo criminoso. Assim, por exemplo: HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; HC nº 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014; HC nº 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015; e HC nº 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015. E também: 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...)”
(HC nº 177.941-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/05/2020, p. 29/05/2020; grifos nossos). 

“Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO DE CARGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O ato impugnado se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 2. Habeas Corpus indeferido.” 
(HC nº 158.927/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão, Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, j. 26/03/2019, p. 04/06/2019; grifos nossos)

11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator